Tribunal: TJDFT
Processo: 0729394-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO APREENDIDO PARA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ILÍCITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE NA CELEBRAÇÃO NO NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM O AGENTE FRAUDADOR. IMPOSITIVA A REMISSÃO DE DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO (IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO) APÓS O RETORNO DO CARRO À TITULARIDADE DO REQUERENTE. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir, pois ao apontar possível cobrança indevida pela parte requerida, há interesse de agir da parte requerente, sobretudo quando postula declaração de inexistência de débitos vínculos ao seu veículo.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a declaração de inexistência dos débitos (IPTU e taxa de licenciamento) vinculados ao veículo, TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, Placa JHT 7518, cor branca, ano de fabricação 2008/2009, chassi 8AJFZ29GX96072361, RENAVAM no 00120467496, referentes ao período de 2018 a 2020, sob o fundamento de que o bem estaria em poder do Estado. Insurgência do Ente Federativo e do DETRAN-DF (em conjunto) contra sentença de parcial procedência.
B. O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) “o veículo objeto da lide está registrado em nome de Wellington Rocha Nunes, como proprietário do veículo desde 04/04/2017”; (ii) “inexistem débitos lançados em nome do autor vinculados ao veículo”; (iii) “o veículo foi bloqueado em 21/09/2017 por determinação judicial da 8a Vara Criminal de Brasília e possui restrição judicial ativa, lançada pelo sistema RENAJUD, que impede o DETRAN/DF de fazer qualquer alteração de dados do veículo, inclusive que se proceda à transferência na propriedade do veículo (que, como visto, está registrado em nome de Wellington Rocha Nunes, suposto estelionatário)”; (iv) “a medida tem natureza meramente assecuratória do processo criminal e, assim, não tem o condão de afastar a propriedade sobre o bem”; (v) “não encontra plausibilidade jurídica a pretensão autoral de afastar a incidência do IPVA e demais encargos incidentes durante o período da apreensão do veículo”; (vi) as hipóteses legais, a autorizar o afastamento da responsabilidade tributária previstas na Lei no 7.431/1985”, são “taxativamente expressas” e “devem ser interpretadas literalmente”, sob pena de “violação” à regra contida no “artigo 111, inciso II, do CTN”.
C. É certo que, o artigo 1o da Lei Distrital 7.431/85 estabelece que: (...) §10 - Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16; §11 - Na hipótese do § 10, o contribuinte é tributado proporcionalmente aos dias do ano anteriores ao evento, fazendo jus à remissão de parcelas vincendas ou à repetição tributária pelo Distrito Federal, conforme o caso; §12 - Os procedimentos concernentes à remissão e à repetição são disciplinados por ato do Poder Executivo.
D. Igualmente, nos termos do artigo 1o da Lei Distrital 2.492/99, fica concedida remissão dos débitos relativos ao IPVA para os veículos sinistrados, roubados, furtados ou objeto de outro crime contra o patrimônio, enquanto perdurar o delito.
E. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) o veículo constava com restrição judicial desde 21.9.2017 e foi apreendido em 24.4.2018, uma vez que era objeto de investigação e apuração de crime de estelionato (ID. 34920934, pág. 2); (ii) por determinação do Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília (autos 0741754-08.2020.8.07.0001 – ação de restituição de coisas apreendidas), após a anulação, por fraude, do negócio jurídico de compra e venda firmado entre o requerente e Wellington (terceiro estranho à lide), conforme a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (0713710-47.2018.8.07.0001 – coisa julgada – ID. 34920949), o veículo foi restituído ao requerente em 25.3.2021, com determinação de levantamento da restrição (ID. 34920927 e ID. 34920935); (iii) na fase de cumprimento de sentença, o Juízo Cível determinou a expedição de ofício ao DETRAN/DF, “solicitando-lhe que promova a transferência da titularidade do bem em questão de Wellington Rocha Nunes, CPF n.o 063.761.151-95, para FELIPE ALEXANDRE COSTA SOARES SOUTO, CPF n.o 658.105.381-34” (ID. 34920975); (iv) em 24.11.2021, teria sido realizada a transferência veicular para o nome do requerente (ID. 34920994);
F. Nesse quadro fático-jurídico, comprovado que o requerente teria sido vítima de estelionato e privado da propriedade (domínio útil) da res durante o tempo em que o veículo teria permanecido em poder do Estado, em decorrência de ilícito cometido por terceiro (reconhecido judicialmente), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada (IPVA e taxa de licenciamento). Logo, o requerente faz jus à remissão dos débitos vinculados ao veículo, nos termos da sentença.
G. No mais, em observância à legislação de regência, não há de se falar em interpretação extensiva, tampouco em violação à regra contida no artigo 111 do Código Tributário, pois o veículo teria sido objeto de crime contra o patrimônio (Leis Distritais 7.431/85 e 2.492/99, art. 1°, §10 e art. 1°, respectivamente). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Recursal: acórdão 1351608, DJE: 8/7/2021; acórdão 1262269, DJE: 22/7/2020; 3a Turma Recursal, acórdão 1196710, DJE: 30/8/2019.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).